Tribunal: TJDFT
Processo: 0758751-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de incorporação aos proventos de aposentaria, a diferença da Gratificação de Alfabetização (GAA), na proporção de três vinte e cinco avos sobre o vencimento básico, referente aos períodos letivos do ano de 1999 a 2002, não computados nos cálculos de aposentadoria.

2. Em seu recurso inominado alega que também devem ser computados os períodos letivos de 1995 a 1998 e 2003 a 2015, totalizando um percentual de 13,8% a ser incorporado aos seus proventos de aposentadoria, uma vez que lecionou em turmas de 1a e 2a séries, que são turmas de alunos em alfabetização. Recurso regular, próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.

3. A Lei Distrital n° 5.105/2013, que dispõe sobre a Gratificação de Alfabetização (GAA), prevê em seu art. 19 que tem direito ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.

4. Consta, ainda, na mencionada Lei, no art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.

5. Em forma de percentual, a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização/GAA é paga no percentual de 0,6% sobre o vencimento inicial do padrão em que o servidor encontra-se posicionado na carreira, sendo devida a cada 12 meses completos de efetivo recebimento.

6. Analisando os documentos acostados aos autos consta Declaração da Escola Parque 303/304 Norte informando que a parte autora lecionou em turma de alfabetização apenas no período de 1999 a 2002. Nos anos anteriores e posteriores, ou seja, de 23/06/1995 a 22/12/1998 e de 2003 a 2015, há informação de que não atuou em turmas de alfabetização (ID. Num. 16788680 - Pág. 8 e 9). Assim, não comprovando tal direito, a sentença não merece reforma.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

9. A Súmula de julgamento, servirá como acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.